Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725292-76.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. K. D. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: IZABELA BRANDAO KAISER CABRAL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZA BRANDÃO KAISER DE CASTRO ALVES, assistida por seus genitores, contra a decisão que, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovado em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovada em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque não há qualquer laudo firmado por profissional capacitado para aferir tal condição. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Não se vislumbra a possibilidade de obter carteira de habilitação antes dos 18 anos, ainda que saiba dirigir. Não se vislumbra a possibilidade de ingresso na OAB, sem conclusão da faculdade, ainda que aprovada na prova, não se vislumbra possibilidade de ingresso em carreira jurídica, sem prática jurídica, ainda que aprovado em concurso. Cumprir os requisitos previstos em lei é questão a ser objeto de reflexão por todos. Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio curso supletivo tem, além da idade mínima, o período mínimo para que sejam realizadas as atividades e provas para cada série, o que, em regra, não é atendido em tais circunstâncias, havendo completa burla às normas federais atinentes à espécie. Por fim, ao que tudo indica, a autora pretende, ainda, evitar a reprovação no ensino médio, haja vista que possui, no primeiro trimestre, diversas notas abaixo da média, inclusive nota 1 em física, conforme se infere no documento acostado aos autos. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. A Agravante sustenta (i) que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade; (ii) que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade; (iii) que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil; (iv) que, em decorrência da pandemia do COVID-19, todas as notas do primeiro trimestre estão em aberto e não podem ser levadas em conta para a aferição do desempenho escolar; e (v) que, em razão do elevado desempenho na avaliação, foi beneficiada com bolsa de estudos de 30% até o fim do curso superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (IDs 18028901 e 18028902). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la. Por meio de cursos ou exames supletivos uma nova oportunidade é concedida àqueles que não puderam seguir as etapas normais do ensino formal. Trata-se, pois, de mecanismo que representa um estímulo à universalização ao ensino e que, devido à sua função de colmatar lacunas, pode e deve ser regulamentado quanto aos requisitos de acesso. Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020). REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018). Em razão disso, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da segurança jurídica, da isonomia e da uniformidade jurisprudencial. A Agravante a priori se subsume a esse vetor jurisprudencial, na medida em que foi aprovada no vestibular, completou 17 anos de idade em fevereiro do corrente ano e cursa o 3o ano do ensino médio (fl. 16 e 20 ID 18028900 e ID 18028898). Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula da Recorrente na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ele mantido e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão respectivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator